Tribunal: TJBA
Processo: 0330720-39.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0330720-39.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: FRANCIVAL LEOPOLDO DO CARMO Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, TATIANNA JOANA NOGUEIRA DA SILVA, VONNAIRE SANTOS FONSECA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). NATUREZA GENÉRICA. PRINCÍPIO DA PARIDADE. DIREITO À PERCEPÇÃO E INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por policial militar inativo contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento do direito à Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) e sua incorporação aos proventos de aposentadoria. O magistrado de primeiro grau fundamentou a negativa na ausência de comprovação do preenchimento dos requisitos legais e na natureza propter laborem da gratificação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a GCET possui natureza genérica, apta a ser estendida aos policiais militares inativos; e (ii) estabelecer se o apelante tem direito à incorporação da referida gratificação em seus proventos, observada a regra da paridade. III. RAZÕES DE DECIDIR A Seção Cível de Direito Público deste Tribunal firmou entendimento de que a GCET possui natureza genérica, uma vez que seu pagamento ocorre de forma indistinta a todos os policiais militares em atividade, sem necessidade de avaliação individual ou revisão periódica. A regra da paridade, prevista no art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001, assegura aos policiais militares inativos a extensão das gratificações percebidas pelos servidores em atividade, desde que preenchidos os requisitos temporais para incorporação. O apelante demonstra o preenchimento dos requisitos legais, pois a Administração reconhece a percepção indistinta da GCET por todos os policiais militares, o que justifica a sua incorporação aos proventos do recorrente. Os efeitos patrimoniais da condenação devem observar os parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, bem como a regra da EC nº 113/2021 para fins de correção monetária e juros moratórios. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) possui natureza genérica, sendo devida indistintamente a todos os policiais militares em atividade. O princípio da paridade assegura a incorporação da GCET aos proventos dos policiais militares inativos que preencham os requisitos legais. O pagamento dos valores retroativos deve observar os critérios de correção monetária e juros moratórios estabelecidos nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, bem como a regra da EC nº 113/2021. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III; 102, II, "b"; 110-B; 110-D; 121. EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, julgado em 09/02/2023; TJBA, MS nº 8039275-67.2021.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, Seção Cível de Direito Público, DJe 12/05/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0330720-39.2012.8.05.0001, em que figuram como apelante FRANCIVAL LEOPOLDO DO CARMO e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib Relatora Procurador(a) de Justiça